Tribunal: TJSP
Processo: 1018148-71.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. Falha na

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido.

JUROS. Incidência da Súmula 54 do STJ. Descabimento. Responsabilidade contratual. Termo inicial dos juros de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018148-71.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
Apelação:
1018148-71.2019.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Processo:
1018148-71.2019.8.26.0068
Apelante:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São PauloS.A.
Apelada:
Caixa Seguradora S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados.
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição
Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o
evento e os danos materiais efetivamente comprovados.
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do
ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de
caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que
não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora.
Dever de indenizar reconhecido.
JUROS. Incidência da Súmula 54 do STJ. Descabimento.
Responsabilidade contratual. Termo inicial dos juros de mora
a contar da citação. Recurso parcialmente provido
VOTO No 22291
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 215/221, que julgou procedente o pedido, condenando a ré a
pagar à autora o valor de R$3.168,00 (três mil, cento e sessenta e oito
reais) a título de ressarcimento, corrigidos monetariamente pela tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios de 12%
ao ano, desde o desembolso.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
a restituir as despesas, custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Recorre a requerida.
Diz que não foi localizada nenhuma anomalia na
rede elétrica na data alegada pelo segurado.
Alega que para que haja o dever de indenizar é
necessária a comprovação do nexo de causalidade.
Assevera que os laudos carreados pela autora não
comprovam o nexo causal entre os danos suportados e a conduta da
recorrente.
Menciona
precedentes
jurisprudenciais
favoráveis à sua tese para dizer que “precisa inspecionar o equipamento
antes do conserto ou mesmo antes do ressarcimento integral do valor,
para averiguar sua real responsabilidade no evento danoso”. Discorre
sobre a Resolução Normativa 414/10 da ANEEL.
Argumenta que “diante da letra da lei podemos
observar que o consumidor (segurado) que se sentiu prejudicado pode se valer
dos procedimentos administrativos, como forma mais célere para suprir o seu
prejuízo caso o mesmo houvesse sido comprovado. Entretanto, depois de
realizado o conserto, por óbvio não tem mais como aferir a extensão do dano e
qual o grau de culpabilidade daquele que teria dado ensejo ao dano, fato este
evidente no caso em tela”.
Afirma a inaplicabilidade das normas Contidas
no Código de Defesa do Consumidor. Diz que a autora “não possui o
requisito fundamental para deferimento deste benefício, qual seja, a
hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
Diz que os documentos carreados pela requerente
foram produzidos unilateralmente, sem a presença da recorrente, o que
configuraria violação ao contraditório e ampla defesa.
Busca a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
Subsidiariamente, afirma que os juros devem ser
computados a partir da fixação da condenação ou no momento em que
se tem constituído o devedor em mora, na forma do art. 405 do Código
Civil, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual
(fls. 228/239).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
246/282).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
“CAIXA SEGURADORA S/A, qualificada na inicial,
ajuizou ação regressiva de indenização em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A, alegando, em síntese, que celebrou
contrato de seguro com NELSON MENDES, ADRIANA
ROSA ARCKERMAN e OSMAR ARMANDO BALLISTA
NETO. Ocorre que, devido variações de tensão na rede
elétrica, nas datas de 07/01/2019, 18/12/2018 e
11/01/2019, houve descarga elétrica nos imóveis
assegurados pela autora, com consequente propagação
de danos aos bens de propriedade dos segurados, que
encaminharam seus equipamentos para elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
parecer técnico, através do qual se verifica que em
virtude da oscilação na corrente elétrica diversos bens
dos segurados queimaram sendo necessário reparos e
substituições, gerando um prejuízo de R$ 3.168,00 à
seguradora. Assim, em meio às análises realizadas pela
seguradora autora, visando à apuração do caso,
constatou-se que os danos advieram de oscilações na
corrente elétrica, uma vez que a ré não empregou os
devidos equipamentos de segurança e prevenção ao
longo da rede de distribuição de energia capazes de
impedir a variação na rede de tensão. Assim, pleiteou a
inversão do ônus da prova, e a condenação da ré ao
ressarcimento do valor de R$3.168,00 em regresso,
juntando documentos (fls. 20/134).
Devidamente citada (fls.140), a requerida apresentou
contestação
(fls.141/160),
impugnando
preliminarmente a inversão do ônus probatório, vez
que a requerente não possui o requisito fundamental
para o deferimento deste benefício, qual seja: a
hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica ou jurídica.
Outrossim, requer o acolhimento da preliminar de
ausência de pretensão resistida e consequentemente a
extinção do processo sem resolução do mérito, vez que
a requerente não tentou solucionar o litígio de forma
extrajudicial. Ademais, no mérito, ressalta que, não
houve qualquer registro de oscilações ou variações da
rede nas proximidades do circuito que alimenta a
instalação objeto da lide. Ainda, alega que na referida
data, não houve contato da autora ou dos segurados
informando o ocorrido para que a ré realizasse uma
inspeção no local com o fito de verificar se os alegados
prejuízos suportados eram de responsabilidade da
concessionária/ré.
Dito isso, tais danos não são de responsabilidade da ré.
No mais, aduz que o nexo de causalidade não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
comprovado, vez que no caso em tela, não foi juntado
nenhum laudo. Ainda, alega a existência de excludente
de responsabilidade, vez que, os incidentes ocorreram
em razão de fenômenos imprevisíveis e incapazes de
serem evitados pela requerida. Sendo assim, não há
que se falar em responsabilidade civil, ante a
existência de caso fortuito e força maior no presente
caso.
Ademais,
sustenta
a
falta
de
documentos
indispensáveis para a propositura da demanda. Alega,
ainda, que o prazo para solicitação de ressarcimentos
que os consumidores julgam ser de responsabilidade
da ré é de 90 dias, consoante disposto no artigo 4o
caput, da Resolução Normativa no61 de 29/04/2004,
da ANEEL. Desta forma, decorrido quase dois anos
depois do evento, resta impossível para a requerida
analisar sua responsabilidade em relação às causas que
acarretaram o evento, pois não houve o pedido
administrativo. Outrossim, sustenta que houve o
reparo dos equipamentos sem a ré ter tido a
oportunidade de realizar a inspeção nos equipamentos
para verificar se de fato foi por sua culpa. Dito isso, no
momento da reparação dos equipamentos sem a
realização da inspeção por parte da ré, a autora tirou o
direito ao contraditório e ampla defesa, afastando
assim, a responsabilidade da requerida. Ademais,
impugna os documentos unilaterais carreados pela
autora. Desta forma, requer a improcedência da
demanda. Juntou documentos (fls.161/197).
Réplica, às fls. 200/212” (fls. 215/216).
Os elementos trazidos aos autos são suficientes
para exaurir a atividade cognitiva das questões.
A autora pretendeu o ressarcimento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
desembolsados, pagos aos segurados Nelson Mendes (apólice
1201404270197 e sinistro em 07/01/2019), Adriana Rosa Arckerman
(apólice 1201404158942 e sinistro em 18/12/2018) e Osmar Armando
Ballista Neto (apólice 1201404808333 e sinistro em 11/01/2019).
Disse que nas datas informadas, “as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens
eletroeletrônicos
que
guarneciam
os
referidos
imóveis,
conforme
pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatórios de regulação e
laudos técnicos anexos”.
Com relação ao segurado Nelson Mendes, juntou
cópia da apólice com vigência no período de 18/05/2018 a 18/05/2019 e
cobertura para danos elétricos (fls. 64/65).
Carreou laudo técnico onde constou o aparelho
danificado e as peças a serem trocadas, informando “que o defeito do
aparelho citado foi devido a uma descarga elétrica” (fl. 70), relatório
final de regulação (fls. 74/78), comprovante de pagamento (R$590,00,
fl. 79), fatura de consumo (fl. 80).
Com
relação
à
segurada
Adriana
Rosa
Arckerman, juntou cópia da apólice com vigência entre 02/03/2018 e
02/03/2019 e cobertura para danos elétricos (fls. 85/89), orçamento no
qual constou “defeito causado por alteração de voltagem” (fls. 93/96),
relatório final de regulação (fls. 97/100), comprovante de pagamento
(R$1.478,00, fl. 105).
Com relação ao segurado Osmar Armando
Ballista Neto, juntou cópia da apólice com vigência de 12/12/2018 a
12/12/2021 e cobertura para danos elétricos (fls. 110/113), laudo
técnico onde constou “excesso de voltagem pelo cabo de força” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
116), relatório final de regulação (fls. 117/119), comprovante de
pagamento (R$1.100.00, fl. 121).
Assim, a seguradora autora demonstrou sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro.
O feito foi instruído com os documentos
essenciais à propositura da demanda, cabendo esclarecer que com a
prova do pagamento da indenização é que a seguradora se sub-roga nos
direitos do segurado e pode exigir a indenização do causador do dano
(CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Consta da inicial que em virtude de oscilação na
corrente elétrica fornecida pela requerida, diversos aparelhos eletrônicos
pertencentes aos clientes da autora sofreram danos.
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a
autora pagou aos segurados a indenização correspondente a tais danos,
no valor total de R$3.168,00.
No mais, cumpre ressaltar que, no caso, incide a
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até
ao limite previsto no contrato de seguro”.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda
de empresa de seguro, sub-rogada nos direitos de
consumidores residenciais, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado - Necessidade - Suficiente
prova em torno da queima de elevisores e de
videogame
que
guarneciam
a
residência
dos
segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré - Singela arguição defensiva
no sentido de que não detectada, em seu sistema
interno, qualquer alteração no período em comento -
Alegação de possível ocorrência de caso fortuito ou de
força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo,
bem evidenciada Inteligência do 37, § 6o, da CF
Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo
de causalidade - Ré que em momento algum se
desincumbiu de produzir prova em torno do aludido
caso fortuito ou da força maior. Apelo da ré
desprovido”.
(Apelação
no
1052607-42.2015.8.26.0100, 30a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Marcos
Ramos,
julgado
em
31/08/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - APELAÇÃO DA RÉ -
APLICAÇÃO DO C.D.C. E DA SÚMULA 362 DO S.T.J.
NÃO CONHECIMENTO - Questões alheias à lide não
podem ser suscitadas em recurso Responsabilidade da
concessionária caracterizada - Oscilação e sobrecarga
de energia elétrica, danificando equipamentos de
empresa segurada pelas autoras - Ação regressiva -
Admissibilidade - Defeito da prestação de serviços de
energia elétrica evidenciado - Dever de ressarcimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o da C.F./88) - Dano material
configurado - Sentença mantida - Recurso, em parte,
não conhecido e, na outra, desprovido.” (Apelação no
0076648-29.2007.8.26.0114, 34a Câmara de Direito
Privado, Relator Antônio Tadeu Ottoni, julgado em
05/08/2016).
"A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo, em princípio, oscilação e sobrecarga na
rede elétrica, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente, como a
força maior. Hoje, com os recursos existentes, os
fenômenos
da
natureza
são
em
grande
parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar
proteções contra as descargas elétricas dos raios. No
caso, a concessionária não logrou comprovar que
dispunha de tais equipamentos" (TJ/SP - Ap. c/ Rev. n°
1.011.573-0/3 - 32a Câm. - Rel. Des. Kioitsi Chicuta -
J. 07.02.2008).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Decadência - Pretensão de
aplicação de prazo previsto em resolução normativa -
Impossibilidade - Hipótese sujeita a prazo prescricional
previsto no Código Civil - Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito
ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido
Ação procedente

Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
1012578-75.2017.8.26.0068, Relator Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 27/8/2018).
Sendo desnecessária a demonstração de culpa da
requerida e uma vez demonstrados, documentalmente, os danos sofridos
pelos clientes da autora, decorrentes de descarga elétrica que provocou
oscilação
de
energia,
cumpria
à
demandada
demonstrar,
concludentemente, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima
vênia, não aconteceu. Os documentos carreados aos autos são
insuficientes para esta finalidade.
Não há que se cogitar na espécie, de hipótese de
caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio,
picos na rede de energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta,
como observado por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da
Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É o denominado
"fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho
em Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed.
Atlas: 2012:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e,
por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização
do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa. Duas são portanto, as características
do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos
da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim,
ob. cit., p. 314-315).”
As situações invocadas pela recorrente e
relatadas nos autos são perfeitamente presumíveis às empresas que
exercem sua atividade. E, ainda que não o fossem, estão ligadas à
organização da atividade desenvolvida por ela. Destarte, não pode a ré
invocá-las em relação à autora para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Ação de Regresso Seguradora contra concessionária
de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o., CF) Restrição
ao ressarcimento de danos por resolução de agência
reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se
admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia
adequada. Deve de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado.
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado.
Verba despendida a título de regulação de sinistro que
não integra obrigação de reembolso. Inteligência do
art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
procedente em parte. Sentença mantida. Apelação e
recurso
adesivo
desprovidos”
(Apelação
no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Luiz
Antonio
de
Godoy,
j.
30/06/;2105).
“Seguro
Residencial.
Ação
Regressiva.
Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso
fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao
segurado devidamente comprovado. Ressarcimento
devido.
Ausência
de
pedido
administrativo
não
desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
Recurso
Desprovido.”
(Apelação
no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. 13/07/2016).
A
discussão
trazida
pela
ré
acerca
da
inobservância do previsto na Res. No 414/2010, da ANEEL, não se
justifica. Resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a
inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da
inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez que
não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF
e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o
dano no eletrodoméstico da autora e a oscilação de
energia. Manutenção da determinação de instalação de
transformador de energia na residência da autora.
Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da
ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos. Art.
5o, XXXV, Constituição Federal. Danos morais não
configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que
não afronta os direitos da personalidade. Litigância de
má-fé. Inocorrência. Sucumbência parcial. Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e
descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do
segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no.
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-
roga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais
devidamente
comprovados.
Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve
ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros
previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo
20
do
Código
de
Processo
Civil.
Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”.
(Apelação no. 1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des.
Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
O risco da atividade exercida pela requerida e os
efeitos dela decorrentes autorizam sua condenação em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a
própria inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da
aplicação do CDC, como do art. 373, §1o do CPC, mormente quando
amparadas as alegações da autora com o conjunto documental
colacionado aos autos.
A sentença merece parcial reforma no que se
refere ao termo inicial para a incidência dos juros de mora.
Isso porque, nos termos do artigo 405 do Código
Civil, os juros de mora devem incidir desde a data da citação, sendo
inaplicável a Súmula no 54 do C. STJ por se tratar de responsabilidade
civil contratual.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018148-71.2019.8.26.0068
16
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para estabelecer a incidência de juros moratórios a partir
da citação, mantida, no mais a sentença por seus próprios fundamentos.
HELIO FARIA
Relator